Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722849-79.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MARCOS PEREIRA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido expresso de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois a relação processual passiva não se perfeiçoou com a citação. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora